Tribunal: TJMT
Processo: 0002791-31.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002791-31.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IRIS REIS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 913.445.901-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. PESCA DE ESPÉCIMES DE TAMANHO INFERIOR AO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ATIPICIDADE MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado às penas de dois anos de reclusão e dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei n
.
10.826/2003), substituída por penas restritivas de direitos, e à pena de um ano de detenção, substituída, pela prática do crime ambiental de pesca de espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos (art. 34, I, da Lei n
.
9.605/1998), igualmente substituída por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo afasta a tipicidade material do crime de porte ilegal de munição de uso permitido;

(
ii
) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime ambiental de pesca de espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, à luz do princípio da insignificância e da ausência de laudo técnico.

III. Razões de decidir
:

1
.
O porte de munições sem autorização constitui crime de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da apreensão
de arma de fogo. A jurisprudência do STJ reconhece a tipicidade material da conduta mesmo sem a arma, especialmente quando se trata de significativa quantidade de munições.

2
.
A versão do acusado, de que transportava as munições para terceiro, não exclui o dolo, tampouco afasta a subsunção típica ao art. 14 da Lei n
.
10.826/2003.

3
.
Quanto ao crime ambiental, a ausência de laudo técnico que comprove a espécie dos peixes e os respectivos tamanhos mínimos permitidos inviabiliza a verificação da tipicidade material da conduta. A simples menção a fotografias sem identificação técnica não satisfaz a exigência de subsunção típica em normas penais em branco
.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido para absolver o réu quanto ao crime previsto no art. 34, I, da Lei n
.
9.605/1998, com fundamento no art. 386, III, do CPP, mantida a condenação pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido.

Tese de julgamento:
“
1. A posse ou o transporte de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura o crime previsto no art. 14 da Lei n
.
10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e perigo abstrato.

2. A ausência de prova técnica sobre a espécie e o tamanho dos peixes apreendidos impede a subsunção típica ao art. 34, I, da Lei n
.
9.605/1998, ensejando a absolvição por atipicidade material”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CP,
arts
. 21 e 386, III; Lei n
.
10.826/2003, art. 14; Lei n
.
9.605/1998, art. 34, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n
.
2.056.203/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel.

Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 10/06/2025, DJEN 02/07/2025; STJ, HC n
.
506.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 21/05/2019,
DJe
27/05/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
IRIS REIS MONTEIRO DA SILVA

contra a sentença
prolatada

pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de
Paranatinga
(MT)
que
,

julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
pel
a prática
do
s

crimes de porte ilegal de munições de uso permitido e
pesca
de
espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos
– art. 14,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003

e art. 34, I, da Lei n
.
9605/98
,
às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 02 (duas restritivas de direitos, bem como a 01 (um) ano de detenção, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos

(Id.
326501394
).

A defesa, nas razões recursais, pleiteia
e requer
a absolvição do apelante
:
1) pelo porte de munições por atipicidade material da conduta; 2) da pesca em período proibitivo por erro de proibição inevitável ou pelo princípio da insignificância
(Id.
326501409
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
326501411
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra

do

Procurador

de

Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,

manifestou-se pelo desprovimento do recursod efensivo

(Id.
254807697
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRIS REIS MONTEIRO DA SILVA

contra a sentença
prolatada
pelo
Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Paranatinga
(MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...) 1- Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Consta dos inclusos autos que, no dia 03 de julho de 2017, por volta das 19 horas, em via pública, localizada na rua Cuiabá, centro, em Gaúcha do Norte/MT, o denunciado
IRIS
REIS MONTEIRO DA SILVA
portava transportava e mantinha sob sua guarda 50 (cinquenta) munições intactas de arma de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Do crime previsto no artigo 34 da lei n
.
9.605 de 1988:

No dia
03 de julho de 2017
, em via pública, localizada na rua Cuiabá, centro, em Gaúcha do Norte/MT, o denunciado IRIS REIS MONTEIRO DA SILVA
pescou em período no qual a pesca seja proibida, espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, bem como quantidades superiores às permitidas, conforme termo de exibição e apreensão
(fl. 07) e relatório policial de fl. 21/25. Infere-se dos autos que
a equipe da polícia civil realizou a abordagem do denunciado,

oportunidade em que encontrou as munições acima descritas e 02 (duas) caixas contendo peixes de várias espécies e tamanhos.
(...) Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Gross 1, denuncia IRIS REIS MONTEIRO
DA SILVA, como incurso nos crimes tipificados no artigo 14 da Lei n
.
10.826/2003 e artigo 34, incisos I e II da Lei n
.
9605/98 (...)
(grifos meus) (Id.
326500971
– p. 13-15).

Passo
à
análise das teses defensivas.

Pleito
de absolvição
pelo crime
de porte ilegal de munições de uso permitido
pela alegada
atipicidade material da conduta
:

A defesa técnica do apelante

sustenta que embora tenha sido apreendida em seu poder a quantidade de cinquenta munições intactas de arma de fogo de uso permitido (calibre .22), não houve apreensão de armamento correspondente, o que, segundo argumenta, retiraria a potencialidade lesiva da conduta, de modo a afastar a tipicidade material do delito previsto no art. 14 da Lei n
.
10.826/2003.

No entanto,
não assiste razão à tese defensiva
.

O tipo penal insculpido no artigo 14
,
do Estatuto do Desarmamento tipifica como crime o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, englobando também acessórios ou munições, desde que ausente autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que sua consumação prescinde da demonstração de resultado naturalístico ou efetiva exposição de terceiros ao risco.

A simples prática de uma das condutas descritas no tipo (no caso, o transporte e a guarda de munições de uso permitido, sem autorização legal), já é suficiente à subsunção típica.

No caso concreto, restou incontroverso que o réu, em 03 de julho de 2017, por volta das 19h, foi flagrado pela Polícia Civil no interior do Município de Gaúcha do Norte
(
MT
)
, transportando cinquenta munições intactas calibre .22, conforme consta expressamente no termo de exibição e apreensão (I
d.
326500971 – p. 20), bem como nos depoimentos dos Policiais Civis MÁRIO
CENTORIANO JUNIOR e DALTON RIBAS NERY, os quais, à época dos fatos, relataram que:

(...)

em uma abordagem de um
veículo
HYUNA
I/
AZER
A
/NWQ1310/PRETO) foi encontrado com o motorista do
veículo
urna caixa de munições calibre 22./ QUE havia cinquenta munições calibre 22
i
ntacta
s
(Id.
326500971
– p. 22 e 23).

Em seu interrogatório
inquisitorial
, o apelante
IRIS REIS MONTEIRO DA SILVA
reconheceu que não possuía autorização legal para portar as munições e afirmou, inclusive, que as adquiriu em estabelecimento comercial especializado em caça e pesca
. Vejamos
:

QUE,
pe
rgunt
ado se tinha documentação para portar as munições, respondeu que não
; QUE pe
rguntado
da origem
das munições
, respondeu que comprou em uma loja de caça e pesca na Av. Brasil - Centro frente a lanchonete Tradição; QUE o Interrogado relata que é a única loja de caç
a
e pesca da Avenida Brasil
(Id.
326500971
– p. 25-26).

Já em juízo, o réu reiterou os fatos essenciais narrados na fase
pré
-processual, alegando que transportava as munições
para terceiros
e que pretendia entregá-las a um pescador às margens do rio.
Vejamos
:

Iris:
Em questão da
pescagem
, peixe menor que o tamanho tinha, só que não era fora da época de pesca, não era piracema
, era época normal de pescado.

Promotora: mas a quantidade que era superior?

Iris: Tinha bastante peixe, eu morava em Goiânia na época, a gente veio nas férias dos meninos pescar, e a gente pegou um pouco, a
gente até foi
na gaúcho
comprar gelo para colocar na caixa
pra
gente ir embora.

Entendeu?

Promotora:
Por que que a polícia teria abordado, senhor? O que que ela teria encontrado de irregular?

Iris:
na verdade, meu carro
tava
parado em frente
o
posto lá e
e
aí eles
passaram entendeu
? Eu
tava
indo
pro
carro, eles voltaram e me
bordaram do nada. Meu carro
tava
estacionado.

E os peixes estava dentro do carro, realmente.

Promotora:
E eram duas caixas
?

Iris:
Era duas caixas, uma grande e uma menor, né? E até esses peixes que eles mediam na régua aí era
uns pacu
, os
peixin
pescado normal mesmo, né? E era só isso que tinha lá. E as balas realmente ele encontrou.

Promotora:
E de quem que era essas munições?

Iris:
As munições
, na verdade ele encontrou comigo, só que eu
tava
levando para um pescador que
tava
lá na beira do rio, que ele tinha pedido se eu viesse na gaúcha comprasse para ele. Até na hora eu expliquei para ele isso. Só que como encontrou comigo, ele me enquadrou como se fosse
minha
.

Promotora:
Ta
,
mas o senhor ia comprar, o senhor não já tinha pescado? O senhor não
tava
indo embora?

Iris:
Sim, mas só que minha traia
tava
lá no rio ainda, né? Minha canoa, meus trem. Eu tinha ido na gaúcha buscar gelo. Na volta já passava para pegar.

Promotora:
Ah, o senhor tinha ido na gaúcha para buscar gelo, para colocar os peixes?

Iris:
Isso.

Promotora:
Tá
certo.
Eh
, o senhor não tinha permissão para pescar o que a quantidade que o senhor pescou?

Iris:
Sim, eu não tinha feito a carteirinha.

(...).

Defesa:
Eh
, esses peixes que você que você pescou tudo, você ia vender alguma coisa ou era para consumo próprio da fam
ília?

Iris:
Sim, senhor. Doutor, é só o consumo da família aí.

(...).

Defesa:
E
tinha lá
onde você pescou, tinha alguma placa falando que não podia pescar, alguma coisa assim?

Iris:
Negativo lá até inclusive é um, como se fala? Tipo uma vilinha de pescadores, entendeu?

Defesa:
Quanto tempo você ficou lá pescando?

Iris:
Uns três dias mais ou menos que eu tinha ido para lá,
nas
f
é
r
ias
dos meus filhos.

Defesa:
Eh
, o senhor
tá
arrependido do que aconteceu?

Iris:
Então, doutor,
é
, sim, porque
tava
com coisa errada, né,
as balas
, no caso
, os peixes era
pro
meu alimento, né, e meus filhos. Eu não achei que
tava
errado de eu levar os peixes.
(...) (grifos meus) (relatório de mídias – Id.
326501381
).

Contudo, tal versão, ainda que verdadeira, não afasta o dolo da conduta nem retira sua tipicidade penal, pois configura inequívoca prática de transporte e guarda de munição sem autorização, nos moldes típicos do art. 14
,
do Estatuto do Desarmamento.

A confissão, longe de excluir o dolo, o robustece. Note-se que o próprio réu reconhece o "erro" de portar as munições e admite que estavam em seu poder de forma consciente e voluntária.

Quanto à tentativa da defesa de sustentar a
inaplicabilidade da norma penal por ausência de ofensividade
, reitero que se trata de
crime de perigo abstrato
, tal como já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:
a
posse de munições configura crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a presença de arma de fogo para sua tipicidade
(STJ, REsp n
.
2.056.203/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Ademais, a
quantidade apreendida
(
cinquenta munições
)
revela expressiva aptidão ofensiva em termos abstratos, a ensejar a adoção de resposta penal adequada.
E
m
situação com apreensão de quantidade semelhante de munições, o STJ manteve a tipicidade material da conduta
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APREENSÃO DE 50 CARTUCHOS CALIBRE 45 DE USO
RESTRITO.
TIPICIDADE CONFIRMADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. PAGA OU
RECOMPENSA.
DELITO DE TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N.
11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS
ELEMENTOS.
REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO.
MANUTENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado
flagrancial
do delito de tráfico, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5o da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (
AgRg
no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 10/05/2017). IV - No caso, segundo o acórdão impugnado, a ora paciente, em seu depoimento extrajudicial, afirmou ter franqueado a entrada dos policiais em sua residência, a despeito de ter negado essa versão em juízo (fl. 41). Nessa senda, observa-se que o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, afirmou que "os relatos isentos dos policiais civis merecem credibilidade, preponderando sobre a negativa dos apelados, que restou isolada no acervo probatório."

(fl. 42). Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva demanda revolvimento do conjunto probatório dos autos, medida vedada na via estreita do habeas corpus. V - No que concerne à tipicidade do delito previsto no
art
.
16 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. VI -
Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a grande quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 50 (cinquenta) cartuchos íntegros de calibre 45, munição de uso restrito, com laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições.
VII - Qualquer incursão que
escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. VIII - Pleito de afastamento da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal - "mediante paga ou promessa de recompensa". A jurisprudência deste Tribunal Superior considera a referida agravante incompatível com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. IX - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. X - In
casu
, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2 .977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41). XI - Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
. Precedentes. XII - A despeito do redimensionamento favorável da pena do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a soma da sanção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito resulta em sanção superior a 8 (oito) anos de reclusão. Assim, a manutenção do regime fechado mostra-se consentâneo com a disposição do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, sobretudo diante da quantidade e da variedade de droga apreendida, nos termos do
art.
42 da Lei 11.343/2006, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema. XIII - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97 .256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

XIV - Na espécie, a natureza, a quantidade e diversidade da droga apreendida não recomendam a substituição da pena, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício, a fim de, tão somente, fixar a pena da paciente em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico il
art.
de entorpecentes, mantido os demais termos da condenação
.
(STJ - HC: 506963 SP 2019/0119927-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019)
(grifos meus).

Dessa forma, não subsiste fundamento plausível para a exclusão da tipicidade penal, seja pela ausência de arma de fogo, seja pelo alegado desvalor reduzido da conduta.

Em suma, demonstrada a posse e o transporte consciente de cinquenta munições de uso permitido, sem autorização legal, incide de forma clara o tipo penal do art. 14
,
do Estatuto do Desarmamento, devendo ser mantida, integralmente, a condenação do apelante quanto a este crime.

Pleito de absolvição pelo crime ambiental de pesca em período proibitivo – Tese de erro de proibição e princípio da insignificância

No que tange ao crime previsto no artigo 34, inciso I, da Lei n
.
9.605/1998, a defesa pugna
pela absolvição do apelante

alegando
erro de proibição inevitável
, previsto no art. 21
,
do Código Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância
, sob o fundamento de que a conduta seria desprovida de reprovabilidade suficiente para justificar a imposição de sanção penal.

De início, registre-se que a condenação de primeiro grau não se fundamentou no
caput
do artigo 34, tampouco em seu inciso II, mas exclusivamente no inciso I, o qual assim dispõe:

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I -
pesca
espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos
.

No caso dos autos, entendo que
não há prova técnica suficiente a sustentar a tipicidade material da conduta
, seja para fins de reconhecimento da culpabilidade, seja para afastamento do princípio da insignificância.

Isso porque, embora o relatório policial mencione a apreensão de 96 (noventa e seis) peixes de tamanhos variados, não há nos autos qualquer laudo técnico pericial, auto de constatação elaborado por autoridade ambiental ou outro documento oficial que
identifique as espécies pescadas e seus respectivos tamanhos mínimos permitidos
, tampouco se demonstra de forma objetiva a afronta a norma ambiental específica.

As únicas provas produzidas sobre a matéria consistem em fotografias acostadas aos autos (Id. 326500971 – p. 27-39), que mostram peixes sendo medidos com o uso de uma régua,
sem, contudo, qualquer anotação ou identificação quanto à espécie dos peixes fotografados
. Ora, sendo o art. 34, inciso I, da Lei 9.605/98 uma
norma penal em branco
, exige-se, para sua aplicação, a
comprovação objetiva de que as espécies capturadas estariam sujeitas a tamanho mínimo regulamentar
, o que pressupõe, como condição indispensável à tipicidade, a
identificação técnica da espécie pescada
.

Sem essa informação, é impossível aferir a ilicitude da conduta, pois o tamanho mínimo permitido é variável conforme a espécie, o bioma, o período do ano e a regulamentação expedida pelos órgãos ambientais competentes.

A ausência desse elemento técnico torna inviável a subsunção da conduta ao tipo penal, pois equivaleria a presumir a ilicitude da pesca apenas com base na aparência física do pescado, o que não se compatibiliza com as garantias do devido processo legal e da tipicidade penal estrita.

Assim, em virtude da ausência de prova pericial técnica acerca das espécies e dos tamanhos mínimos exigidos, não há elementos mínimos para afirmar a violação da norma de proteção ambiental, seja sob o aspecto formal, seja sob o aspecto material da tipicidade.

Reforça-se, portanto, o entendimento de que a conduta em exame não ultrapassa os limites do Direito Penal, por não haver nos autos
comprovação concreta de que os peixes apreendidos estariam abaixo dos limites legais exigidos para sua captura.

Aliado a isto, pontuo
que
a prática do delito, ocorrida em

03
de
julho
de 20
17
,
não
se deu durante
o período d
e defeso
da piracema

que, no ano de 20
17
,
após deliberação do Conselho Estadual da Pes
c
a
- CEPESCA
, foi d
e 1o
de outubro de
2020 a 31 de janeiro de 20
18
.
Essa circunstância, embora não afaste o enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no Decreto n. 9.605/98, também demonstra que a conduta do acusado não
seria capaz de gerar um
grande impacto ambiental, pois no momento da infração a pesca estava liberada no Estado de Mato Grosso
.

Dessa forma, reconhece-se a atipicidade material da conduta por ausência de lesão juridicamente relevante, razão pela qual deve ser acolhido o pleito absolutório também neste ponto, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Com essas considerações
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal
para absolver o réu
Iris Reis Monteiro
d
a Silva
,
apenas quanto ao crime de pesca de espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, previsto no art. 34, inciso I, da Lei n. 9.605/1998, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026